Tribunal: TJDFT
Processo: 0745035-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745035-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VALERIA DO EGYPTO GONCALVES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela em sede recursal, interposto por ANA VALÉRIA DO EGYPTO GONÇALVES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 212305905), na ação de conhecimento no 0717579-54.2014.8.07.0018, em que contende com IBRAM – Instituto Brasília Ambiental, ora agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência, proposta com o fim de suspender a inscrição de seu nome na dívida ativa, até o julgamento final da demanda. Em suas razões recursais (ID 65399587), após, informar a sua aposentadoria como funcionária pública do agravado, em maio de 2019 e o percebimento das verbas relativas a férias e 13o salário, supostamente pagas a maior, em março daquele ano, foi notificada extrajudicialmente (notificação no 21/2024), para que devolvesse o valor de R$ 11.823,14 (onze mil, oitocentos e vinte e três reais e catorze centavos). Afirma que se trata de dívida prescrita, porquanto a Administração Pública deixou transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) anos, para cobrar o seu suposto, porque a simples notificação extrajudicial não tem o condão de suspender/interromper a contagem do lapso prescricional, previsto no caput, do art. 54, da Lei n.o 9.784/1999. Sustenta que, caso vencida a prejudicial de mérito, recebeu de boa-fé os valores que lhe foram pagos a título de férias e 13o salário e, portanto, não está obrigada a devolver os valores recebidos por erro da Administração Pública e destaca o entendimento jurisprudencial a respeito. Assevera que a decisão é equivocada, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas, que o ato administrativo (notificação extrajudicial) não alcançou a sua finalidade, qual seja, interromper/suspender a prescrição e a constituição da agravante em mora, porque a dívida lhe imputada não existe. Ressalta que a concessão da tutela de urgência não se confunde com o mérito, pois a suspensão da inscrição do nome da agravante, na Dívida Ativa não afasta a análise da legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado na presente demanda. Pontua que a inscrição de seus dados na dívida ativa impede a obtenção de crédito em instituições financeiras, a fim de complementar sua aposentadoria. Aduzindo ser possível a suspensão do ato administrativo inquinado de ilegal, frente a tais argumentos, e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, à luz dos recentes entendimentos do STJ e o risco significativo de dano para sua pessoa, diante da possibilidade de ficar com o nome negativado, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, deferindo-se o cancelamento do registro do nome da agravante na Dívida Ativa, até o julgamento final do recurso. No mérito, seja provido o presente recurso, para, confirmar, em caráter definitivo, a liminar concedida, reformando-se a decisão agravada. Preparo regularmente recolhido, em ID. 65400878. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade do direito invocado, haja vista que, ao que deflui dos elementos de prova até aqui colhidos, em exame à petição inicial dos autos de origem, houve erro de cálculo no pagamento das verbas a título de 13o salário e de férias, porquanto recebeu as recebeu integralmente, embora não houvesse completado o período aquisitivo para tanto, ou seja, até o momento da sua aposentadoria, ocorrida em 02/05/2019, fazia jus a tais valores, apenas, parcialmente. Não se aplica, pois, em hipótese diversa de aplicação errônea ou má aplicação da lei, o entendimento do Tema Repetitivo no 531/STJ, firmado no Recurso Especial Repetitivo n.1.244.182/PB, e atualmente revisto pelo Tema 1009, sem que seja perquirida a boa-fé objetiva do servidor, haja vista que se trata de erro operacional ou de cálculo, em princípio, facilmente perceptível, considerando as considerações supra. Sendo, assim, cabível a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente, nesta hipótese. Em reforço de argumentação, registra-se a jurisprudência recente desta Corte de Justiça sobre o tema: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.ERROOPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.BOA-FÉDOSERVIDORNÃO DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de pedido de reconhecimento da nulidade do processo administrativo em que o Distrito Federal está pedindo o ressarcimento de R$ 4.790,94, recebidos pelo autor a título de retroativos recebidos em razão de promoção cuja data foi posteriormente retificada pela Administração. 2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes deerroadministrativo (operacional ou decálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que oservidor, diante do caso concreto, comprova suaboa-féobjetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor deboa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese deerromaterial ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se oservidortinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009). 4. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção doservidorda antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração damá-fédoservidor, exige apenas a desconstituição da suaboa-fépelo conhecimento da impropriedade do pagamento. 5. Na hipótese, o Distrito Federal alega que errou ao não considerar a vacância de um outro procurador e, com isso, a promoção para Categoria II de Procurador do Distrito Federal teve de ser retificada para se alterar a data de 1o/12/2020 para 5/4/2021. 6. Diante desse cenário, extrai-se aboa-fédo autor, que participou do concurso de promoção, foi promovido e construiu a legítima expectativa de receber os valores retroativos àquela data. 7. Desse modo, não desconstituída aboa-fédoservidor, inviabiliza-se a repetição do indébito em aplicação do Tema 1.009 do STJ. 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. (Acórdão 1929219, 0723250-64.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.) Ademais, a assertiva de ocorrência da prescrição para cobrança dos valores percebidos pela agravante necessita maiores esclarecimentos, haja vista que o seu acolhimento leva à extinção do feito com julgamento do mérito, pelo que e nas duas hipóteses, é necessária a dilação probatória, ao influxo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade processual. Portanto, não restando demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela liminar pleiteada, indefIRO o efeito suspensivo Requerido. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator